Tribunal: STJ
Processo: 5016981-54.2023.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2697081 - RS(2024/0269431-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PORTO ALEGRE -
COOPERPOA
ADVOGADOS
: ÁLISSON RAFAEL FRAGA DA COSTA - RS074259
VINÍCIUS KOENIG - RS080743
EMBARGADO
: ANA CRISTINA IGNACIO AMARO
ADVOGADO
: BRENO HECK SOUZA - RS012206
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
NEGÓCIOS
JURÍDICOS
BANCÁRIOS.
REVISIONAL DE CONTRATO. VÍCIOS PROCESSUAIS.
INOCORRÊNCIA.
INSURGÊNCIA
QUE
REVELA
INCONFORMISMO COM O TEOR DA DECISÃO EMBARGADA.
REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não
conheceu de agravo em recurso especial interposto contra
decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul,
que inadmitiu recurso especial fundamentado no artigo 105, III,
alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal.
2. A parte embargante alegou que o julgado apresentava vícios
de omissão, contradição, obscuridade e erro material, nos
termos do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
3. A parte embargada não apresentou manifestação, conforme
previsto no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.023,
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada apresenta os vícios de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, conforme alegado pela parte
embargante, e se os embargos de declaração são cabíveis.
III. Razões de decidir
5. A decisão embargada examinou todas as questões suscitadas
pelas partes de forma fundamentada, ainda que de modo
sucinto e em sentido contrário ao interesse da parte
embargante, não configurando omissão.
6. Não há contradição na decisão embargada, pois os
fundamentos e a conclusão do julgado guardam coerência lógica
entre si, sendo as divergências entre o entendimento do órgão
julgador e a tese sustentada pela parte insuficientes para
caracterizar contradição.
Documento eletrônico VDA54641102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/03/2026 11:29:31
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: d4c648cc-5c0f-4ed0-ac61-0009f3b9e326

7. A decisão embargada é clara e inteligível, permitindo a
adequada compreensão de seus fundamentos e conclusão, não
havendo obscuridade que justifique os embargos de declaração.
8. Não se verifica erro material na decisão embargada, pois esta
apresenta redação escorreita e exatidão na indicação dos
elementos essenciais do processo.
9. Os embargos de declaração refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, não sendo cabível a
rediscussão do mérito da causa ou a modificação do julgado
pela via aclaratória.
IV. Dispositivo
10. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA54641102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/03/2026 11:29:31
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: d4c648cc-5c0f-4ed0-ac61-0009f3b9e326

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2697081 - RS(2024/0269431-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PORTO ALEGRE -
COOPERPOA
ADVOGADOS
: ÁLISSON RAFAEL FRAGA DA COSTA - RS074259
VINÍCIUS KOENIG - RS080743
EMBARGADO
: ANA CRISTINA IGNACIO AMARO
ADVOGADO
: BRENO HECK SOUZA - RS012206
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
NEGÓCIOS
JURÍDICOS
BANCÁRIOS.
REVISIONAL DE CONTRATO. VÍCIOS PROCESSUAIS.
INOCORRÊNCIA.
INSURGÊNCIA
QUE
REVELA
INCONFORMISMO COM O TEOR DA DECISÃO EMBARGADA.
REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não
conheceu de agravo em recurso especial interposto contra
decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul,
que inadmitiu recurso especial fundamentado no artigo 105, III,
alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal.
2. A parte embargante alegou que o julgado apresentava vícios
de omissão, contradição, obscuridade e erro material, nos
termos do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
3. A parte embargada não apresentou manifestação, conforme
previsto no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.023,
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada apresenta os vícios de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, conforme alegado pela parte
embargante, e se os embargos de declaração são cabíveis.
III. Razões de decidir
5. A decisão embargada examinou todas as questões suscitadas
pelas partes de forma fundamentada, ainda que de modo
Documento eletrônico VDA54409606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:09:54
Código de Controle do Documento: 923207bb-a202-40d0-a3c6-ddf3cbd7657f

sucinto e em sentido contrário ao interesse da parte
embargante, não configurando omissão.
6. Não há contradição na decisão embargada, pois os
fundamentos e a conclusão do julgado guardam coerência lógica
entre si, sendo as divergências entre o entendimento do órgão
julgador e a tese sustentada pela parte insuficientes para
caracterizar contradição.
7. A decisão embargada é clara e inteligível, permitindo a
adequada compreensão de seus fundamentos e conclusão, não
havendo obscuridade que justifique os embargos de declaração.
8. Não se verifica erro material na decisão embargada, pois esta
apresenta redação escorreita e exatidão na indicação dos
elementos essenciais do processo.
9. Os embargos de declaração refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, não sendo cabível a
rediscussão do mérito da causa ou a modificação do julgado
pela via aclaratória.
IV. Dispositivo
10. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGÓCIOS
JURÍDICOS
BANCÁRIOS.
REVISIONAL
DE
CONTRATO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA 182 DO STJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal
de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que inadmitiu recurso
especial fundamentado no artigo 105, III, alíneas “a” e “c”, da
Constituição Federal.
2. A parte agravante alegou violação aos artigos 421, parágrafo único,
e 422 do Código Civil, 2o e 3o da
e 489, § 1o, V, do
Lei no 13.874/2019
Código de Processo Civil, além de dissídio jurisprudencial.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso
especial atende ao requisito de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, conforme
exigido pelo
III, do CPC e pela Súmula 182 do STJ.
art. 932,
Documento eletrônico VDA54409606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:09:54
Código de Controle do Documento: 923207bb-a202-40d0-a3c6-ddf3cbd7657f

III. Razões de decidir
4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada
por capítulos autônomos, exigindo que a parte agravante impugne
todos os fundamentos da decisão recorrida.
5. A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos
fundamentos da decisão recorrida, especialmente quanto aos óbices
das Súmulas 5 e 7 do STJ, inviabiliza o conhecimento do agravo.
6. A mera transcrição de dispositivos legais ou súmulas não atende ao
princípio da dialeticidade recursal, sendo necessário vincular as
alegações aos fatos analisados pela decisão recorrida.
IV. Dispositivo
7. Agravo em recurso especial não conhecido.

Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada deixou de se manifestar.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:

Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que inadmitiu o
recurso especial, cujo fundamento se assenta no artigo 105, III,
alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento. Em suas razões do
recurso especial, alega violação aos artigos 421, parágrafo único, e
422 do Código Civil, 2° e 3° da Lei n°
e 489, § 1°, V, do
13.874/2019
Código de Processo Civil.
Ademais, sustenta dissídio jurisprudencial entre a decisão da Corte de
origem e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada não se manifestou.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54409606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:09:54
Código de Controle do Documento: 923207bb-a202-40d0-a3c6-ddf3cbd7657f

VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência
de fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos
fundamentos transcrevo para que passem a fazer parte da presente
decisão (e-STJ, fls. 384-386 - grifo no original):
(...) Na hipótese, o acórdão hostilizado não incorreu em nenhum
dos vícios listados no artigo 489 do Código de Processo Civil, na
medida em que dirimiu, fundamentadamente, as questões que
lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia
posta nos presentes autos.
Ressalta-se não ser possível confundir julgamento desfavorável,
como no caso, com ausência de fundamentação.
Impende reiterar que, quando da realização do “Seminário – O
Poder Judiciário e o novo Código de Processo Civil”, pelo
Superior Tribunal de Justiça, através da Escola de Formação e
Aperfeiçoamento de Magistrados, foram aprovados 62
enunciados, valendo, por oportuno, destacar o de número 10: “A
fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de
fundamentação e não acarreta a nulidade da decisão se forem
enfrentadas todas as questões cuja resolução, em tese,
influencie a decisão da causa.”
Daí por que, não obstante a insurgência manifestada, de ofensa
ao
§ 1o, V, do
não se pode cogitar.
art. 489,
CPC/2015
De outra parte, a decisão recorrida contempla o mesmo
entendimento atualmente consolidado pelo Superior Tribunal de
Justiça acerca da limitação dos juros remuneratórios à taxa
média de mercado à época da contratação.
Isso porque, mesmo em se tratando de contrato celebrado por
cooperativa de crédito – o instrumento objeto da presente
demanda revisional – não abrangido pelo entendimento
consolidado no julgamento do
afetado à
REsp 1.061.530/RS,
Segunda Seção da Corte Superior, com base no Procedimento
da
e

(Lei de Recursos
Lei 11.672/2008
Resolução/STJ 8/2008
Repetitivos) –, o Superior Tribunal de Justiça entende que a taxa
média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um
valioso referencial a ser observado pelo julgador, no exame do
caso concreto, para avaliar se os juros remuneratórios
contratados são ou não abusivos .
Assim, a orientação emanada pela Corte Superior é no sentido
de que “os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa
média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a
significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de
mercado
para
operações
similares”
(AgInt
no
Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp 1823166/RS,
julgado em
, DJe
).
21/02/2022
24/02/2022
Documento eletrônico VDA54409606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:09:54
Código de Controle do Documento: 923207bb-a202-40d0-a3c6-ddf3cbd7657f

Na mesma linha: “A redução dos juros dependerá de
comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o
consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso
concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para
as operações equivalentes” (AgInt no
Rel.
AREsp 1.015.505/BA,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
).
18/02/2019
21/02/2019
In casu, observa-se que a conclusão do acórdão recorrido está
de acordo com a jurisprudência do STJ, uma vez que
reconheceu a existência de significativa discrepância entre os
juros remuneratórios contratados e a taxa média divulgada pelo
BACEN, caracterizando, assim, a abusividade dos juros passível
de limitação. Incide, pois, o disposto na Súmula 83 do STJ (“Não
se conhece do recurso especial pela divergência, quando a
orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida”).
Resulta, pois, inviabilizado o trânsito da insurgência por ambas
as alíneas do permissivo constitucional: “Tendo o acórdão
recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta
Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do
Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais
interpostos com amparo nas alíneas a
c do permissivo
e/ou
constitucional” (AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 1.345.310/GO,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
,
17/12/2018
DJe
).
01/02/2019
Ademais, delinear entendimento diverso daquilo que restou
assentando pelo Colegiado, para fins de constatar a
regularidade dos juros remuneratórios pactuados, encontra
óbice nas Súmulas
(“A simples interpretação de cláusula
5/STJ
contratual não enseja recurso especial”) e
(“A pretensão
7/STJ
de simples reexame de prova não enseja recurso especial”).
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRA VO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FATO
SUPERVENIENTE. ALEGAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
EXAME. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. PEDIDO DE
JUSTIÇA GRATUITA NO AGRAVO INTERNO. SEM PROVEITO
PARA A PARTE, PORQUANTO, AINDA QUE DEFERIDO, NÃO
PRODUZ
EFEITOS
RETROATIVOS.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ABUSIVIDADE
CONSTATADA.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E
.
7/STJ
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Quanto ao pedido da agravante decorrente da decretação de
sua liquidação extrajudicial, não merece acolhimento, em razão
da obrigatoriedade do prequestionamento dos temas apontados
no apelo especial. Sendo assim, o surgimento de fato
superveniente capaz de alterar o tratamento dado à pretensão
Documento eletrônico VDA54409606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:09:54
Código de Controle do Documento: 923207bb-a202-40d0-a3c6-ddf3cbd7657f

recursal não pode ser admitido, tendo em vista que a causa de
pe dir dos recursos dirigidos às Cortes Superiores se encontra
vinculada à fundamentação adotada no acórdão recorrido.
2. O pedido de gratuidade de justiça formulado nesta fase
recursal não tem proveito para a parte, porque o recurso de
agravo interno não necessita de recolhimento de custas.
Benefício que, conquanto fosse deferido, não produziria efeitos
retroativos. Precedentes.
3. A modificação do entendimento alcançado pelo acordão
estadual (acerca da ausência de abusividade na cobrança dos
juros remuneratórios contratados) demandaria a interpretação
de cláusulas contratuais e o reexame de fatos e provas, o que é
inviável no âmbito do recurso especial, permanecendo incólume
a aplicação das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, a incidência da
impossibilita o
Súmula n. 7/STJ
conhecimento do recurso especial por ambas as alíneas do
permissivo constitucional, porquanto não é possível encontrar
similitude fática entre o acórdão recorrido e os arestos
paradigmas, uma vez que as suas conclusões díspares
ocorreram não em virtude de entendimentos diversos sobre uma
mesma questão legal, mas sim de fundamentações baseadas
em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo.
5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.311.281/RS,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.)
28/8/2023
30/8/2023
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE MÚTUO. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE
RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. No julgamento do
realizado pela
REsp 1.061.530/RS,
Segunda Seção deste Superior Tribunal sob a sistemática dos
recursos representativos de controvérsia repetitiva, firmou a
compreensão no sentido de que a estipulação de juros
remuneratórios em taxa superior a 12% ao ano não indica, por si
só, abusividade em face do consumidor, permitida a revisão dos
contratos de mútuo bancário apenas quando fique demonstrado,
no caso concreto, manifesto excesso da taxa praticada ante à
média de mercado aplicada a contratos da mesma espécie.
2. Na forma da jurisprudência desta Corte, “é inviável rever a
conclusão do Tribunal estadual de que os juros remuneratórios,
no caso, são abusivos quando comparados à taxa média de
mercado, pois demandaria reexame de provas e interpretação
de cláusula contratual, providências vedadas em recurso
especial (Súmulas 5 e
)” (AgInt no
7/STJ
AREsp 1.486.943/RS,
Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 30/8/2019
) .
Documento eletrônico VDA54409606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:09:54
Código de Controle do Documento: 923207bb-a202-40d0-a3c6-ddf3cbd7657f

3. A seu turno, a inadmissão do recurso especial interposto com
fundamento no artigo 105, III, “a”, da Constituição Federal, em
razão da incidência de enunciado sumular, prejudica o exame
do recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial
se o dissídio alegado diz respeito ao mesmo dispositivo legal ou
tese jurídica, o que ocorreu na hipótese (AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
AREsp 1.814.166/MS,
PRIMEIRA TURMA, DJe
).
15/12/2021
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no R Esp n.
relator Ministro Sérgio Kukina,
1.974.505/RS,
Primeira Turma, julgado em
, D Je de
.)
23/5/2022
27/5/2022
Outrossim, sem êxito a alegada divergência interpretativa, pois
“A incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ prejudica a análise do
dissídio jurisprudencial pretendido” (AgInt nos E Dcl no R Esp
Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
1.840.943/SP,
julgado em
, D Je
).
16/12/2019
18/12/2019
Por fim, os princípios tidos como violados não foram objeto de
exame pelo Órgão Julgador e a parte recorrente não opôs os
competentes embargos declaratórios para sanar eventual
omissão. Desatendido, portanto, o prequestionamento do tema,
requisito específico e indispensável à admissibilidade do recurso
especial, o que atrai o óbice contido nas Súmulas 282 (“É
inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na
decisão recorrida, a questão federal suscitada.”) e 356 (“O ponto
omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos
declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por
faltar o requisito do prequestionamento.”), ambas do Supremo
Tribunal Federal.
Com efeito, “Se a tese recursal em relação à qual se alega
violação não foi objeto de debate pelo Tribunal de origem,
evidencia-se a ausência do prequestionamento, pressuposto
específico do recurso especial. Incidência das Súmulas 282 e
” (AgInt no AR Esp
Rel. Ministro Marco
356/STF
1626201/SP,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, D Je
10/08/2020
).
17/08/2020
A
ausência
de
prequestionamento
é
também
óbice
intransponível para o exame das questões mencionadas, ainda
que sob o pálio da divergência jurisprudencial: “A falta de
prequestionamento da matéria inviabiliza o recurso especial
também pela alínea “c” do permissivo constitucional.” (AgInt no
R Esp
Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
1.424.263/SP,
Terceira Turma, julgado em
, D Je
).
13/03/2018
20/03/2018
Inviável, nesses termos, a submissão do recurso à Corte
Superior. III. Ante o exposto, NÃO ADMITO o recurso especial
(...)
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu
recurso.
Documento eletrônico VDA54409606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:09:54
Código de Controle do Documento: 923207bb-a202-40d0-a3c6-ddf3cbd7657f

Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão
recorrida, que analisou detidamente todas as questões jurídicas
postas.
Nos termos do
do CPC e do
parágrafo
art. 932, inciso III,
art. 253,
único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá
do agravo em recurso especial que “não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida” .
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da
.
Súmula 182/STJ
Observa-se que, no presente caso, que o recurso de agravo não
impugna, de maneira efetiva e detida, especialmente no que toca aos
óbices sumulares 5 e 7 do STJ . Do mesmo modo, não foram
apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a
decisão impugnada, bem como não se demonstrou a inaplicabilidade
dos julgados indicados pelas decisões que inadmitiram os recursos
especiais ao presente caso, o que inviabiliza o conhecimento das
insurgências.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE
DO NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
PROMESSA
DE
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL.
INDENIZAÇÃO.
DANOS
MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE
RECURSO
ESPECIAL.
DESCUMPRIMENTO
DOS
REQUISITOS PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC
ART. 932,
(ART. 544, § 4o, I, DO
). AGRAVO INTERNO NÃO
CPC/73
PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do
Enunciado Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ
na sessão de
: Aos recursos interpostos com
9/3/2016
fundamento no
(relativos a decisões publicadas a
CPC/2015
partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que,
apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do NCPC (544, § 4o, I, do
), não impugna os
art. 932,
CPC/73
fundamentos da respectiva inadmissibilidade (incidência das
Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e 284 do STF).
Documento eletrônico VDA54409606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:09:54
Código de Controle do Documento: 923207bb-a202-40d0-a3c6-ddf3cbd7657f

3. Não basta para considerar “especificamente impugnados” os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de
súmulas ou reprodução de dispositivos legais violados.
Necessário, além das indicações expressas e claras, a sua
vinculação aos fatos tal como analisados pelo acórdão ou
decisão para então, mediante enfrentamento dialético desse
conjunto de permissivos constitucionais em face do exame
soberano do material de cognição pela Corte estadual, se
chegar ao almejado entendimento de que a classificação jurídica
concluída não espelha o melhor direito ao caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura
AREsp n. 1.925.017/SC,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
5/9/2022
8/9/2022.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

DO
CPC
/1973.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ART.
535
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na
vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados
Administrativos nos 2 e
).
3/STJ
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o
tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que
entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido
pela parte.
3. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma
especificamente os fundamentos da decisão agravada, por
óbice da Súmula no 182 /STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Ricardo Villas
AREsp n. 726.599/DF,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
20/3/2018
.)
3/4/2018
Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais em 15% (quinze por
cento), sobre o valor arbitrado na origem, nos termos do
§ 11,
art. 85,
do CPC.
É o voto.

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
Documento eletrônico VDA54409606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:09:54
Código de Controle do Documento: 923207bb-a202-40d0-a3c6-ddf3cbd7657f

julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1022
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
art. 1026,
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
Documento eletrônico VDA54409606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:09:54
Código de Controle do Documento: 923207bb-a202-40d0-a3c6-ddf3cbd7657f

ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
na espécie" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.263.229/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 2.076.914/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a
contradição
conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a
ensejar embargos de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na
decisão, como quando os fundamentos apontam para uma conclusão, mas o
dispositivo apresenta outra. As divergências entre o entendimento do órgão
julgador e a tese sustentada pela parte ou entre órgãos julgadores distintos não se
confundem com contradição, tratando-se, na verdade, de irresignação
recursal incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos
e de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada
pelo julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre
da ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação
subjetiva da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não
se verifica no caso concreto" (AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 2.152.327/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal,
como a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos
evidentes na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com
eventuais divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
Documento eletrônico VDA54409606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:09:54
Código de Controle do Documento: 923207bb-a202-40d0-a3c6-ddf3cbd7657f

É como voto.
Documento eletrônico VDA54409606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:09:54
Código de Controle do Documento: 923207bb-a202-40d0-a3c6-ddf3cbd7657f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.697.081 / RS
Número Registro: 2024/0269431-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50169815420238210001
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PORTO ALEGRE -
COOPERPOA
ADVOGADOS : ÁLISSON RAFAEL FRAGA DA COSTA - RS074259
VINÍCIUS KOENIG - RS080743
AGRAVADO
: ANA CRISTINA IGNACIO AMARO
ADVOGADO
: BRENO HECK SOUZA - RS012206
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PORTO ALEGRE -
COOPERPOA
ADVOGADOS
: ÁLISSON RAFAEL FRAGA DA COSTA - RS074259
VINÍCIUS KOENIG - RS080743
EMBARGADO : ANA CRISTINA IGNACIO AMARO
Documento eletrônico VDA54619991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:58:09
Código de Controle do Documento: 74a18a02-d12a-42cd-afa4-bc7544892140

ADVOGADO
: BRENO HECK SOUZA - RS012206
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54619991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:58:09
Código de Controle do Documento: 74a18a02-d12a-42cd-afa4-bc7544892140